Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA DE PRODUTO. RESSARCIMENTO OCORRIDO NO CURSO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CABIMENTO. IMPOSIÇÃO DE NOVO ESTORNO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente provendo o pedido relativo ao ressarcimento do valor pago por produto cuja compra foi cancelada. Afirma a recorrente que o juízo de origem proferiu sentença sem reconhecer a realização do estorno. Pede o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A parte autora/recorrida ajuizou a presente ação visando o ressarcimento de valor pago por produto que não foi entregue, além de compensação por danos morais em razão do transtorno causado. A sentença consignou que houve reconhecimento da procedência do pedido com relação ao estorno, uma vez que a própria ré/recorrente alegou tê-lo feito em 23/06/2022, ou seja, após a propositura da ação.
IV. Cumpre observar que a sentença não condenou a recorrente a realizar novo estorno, ao contrário do sustentado nas razões recursais. Como bem se observa da leitura atenta da sentença, o Juízo de origem fez contar que “(...) Ao analisar os autos, verifica-se que a varejista, ora parte ré reconheceu a procedência do pedido relativo ao ressarcimento dos fundos informados na petição inicial (R$ 3599,00); logo, não há providência a ser adotada por este juízo quanto a este ponto, na medida em que os valores já foram reembolsados no dia 23/6/2022, conforme se depreende da análise do documento de id. 136852306, página 1, o qual não foi objeto de impugnação específica pela parte autora. (...) Ante o exposto, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO constante na alínea “b” da petição inicial (pagamento de R$ 3599,00 pela parte ré) e JULGO IMPROCEDENTE o restante do pedido.(...)” (grifei).
V. Portanto, o Juízo de origem já reconheceu a realização do estorno, não havendo imposição da obrigação de realizá-lo novamente, mas tão somente a confirmação, por sentença, da existência da obrigação de ressarcimento. Repise-se, já cumprida pela recorrente.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Nos termos do Enunciado no 96 do FONAJE, condeno a recorrente vencida ao pagamento de 10% de honorários de advogado, fixados sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.